Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722869-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL PARAGUASSU DE OLIVEIRA, MARCIO SOUZA DE ALMEIDA PACIENTE: WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, por violação ao princípio do juiz natural e do sistema acusatório. O impetrante alega, em síntese, que a decretação da prisão preventiva na medida cautelar no 0709315-47.2025.8.07.0007 e o recebimento da denúncia pelo mesmo magistrado configuram nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural e do sistema acusatório, tendo em vista a obrigatória aplicação do juiz de garantias no TJDFT. Aduz que a denúncia foi recebida em 28/05/2025, após a vigência da Resolução no 4/2024 do TJDFT, sendo esse o marco relevante que faz incidir o modelo do juiz de garantias no TJDFT, e não a data do início do inquérito. Aponta que a Resolução no 4/2024 do TJDFT é norma iminentemente processual e tem aplicação imediata. Assim, ainda que o inquérito tenha sido instaurado em 2019, a existência de atos investigativos ou cautelares após a vigência do juiz de garantias impõe a necessidade de intervenção desse magistrado, para assegurar a separação de funções e garantir o contraditório e a imparcialidade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos praticados pela autoridade coatora e a remessa dos autos ao juiz competente, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural e do sistema acusatório, pois deveria haver a atuação do juiz das garantias. A Resolução no 4/2024 do TJDFT implanta o juiz das garantias no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e estabelece regras de estrutura e de funcionamento, conforme o Código de Processo Penal e a Resolução no 562, de 3 de junho de 2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A referida norma entrou em vigor em 02/10/2024 e o artigo 6o dispõe que não haverá redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias, in verbis: Art. 6o Não haverá redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias. Ou seja, a aplicação do juiz das garantias não é retroativa, não se aplicando aos inquéritos policiais e procedimentos investigatórios criminais instaurados antes da entrada em vigor da resolução. Compulsando os autos principais, no 0706887-29.2024.8.07.0007, extrai-se que o inquérito policial, para apurar os fatos veiculados na Ocorrência Policial no 391/2023-17aDP, foi instaurado em 19/03/2024 (ID. 191359442). Portanto, quando da vigência da norma que implantou o juiz das garantias, o inquérito já estava em andamento, não havendo que se falar em redistribuição do feito e nem na dupla distribuição prevista no artigo 4o da Resolução no 4/2024[1]. A regra de transição estabelecida no artigo 6o da Resolução no 4/2024 visa garantir segurança jurídica e evitar a paralisação ou o atraso na tramitação de processos ou inquéritos em andamento, em homenagem à celeridade processual. Nesse contexto, em análise preliminar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva e o regular trâmite processual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 12:59:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 4o Os inquéritos e as medidas cautelares da investigação criminal serão submetidos a duas distribuições: I – a primeira, para definir o juízo natural do processo de conhecimento, fixando-se a competência pelo lugar do crime, na forma do art. 70 do Código de Processo Penal; II – a segunda, concomitante e aleatória, para um dos juízos criminais da região onde ocorreu o crime (conforme Anexo), o qual funcionará como juiz das garantias. Parágrafo único. O juízo natural que será competente para o processo de conhecimento, estabelecido na primeira distribuição, fica excluído da segunda, que será feita para definição do juiz das garantias.